Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIROS. POSSE DO IMÓVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO ESPECÍFICO. COABITAÇÃO. NÃO COMPROVADA.
1. A violação de domicílio em contexto de violência doméstica configura crime quando o agente ingressa em imóvel habitado por ex-companheira contra sua vontade, ainda que alegue ter construído o imóvel ou possuir vínculo anterior com a vítima.
2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a natureza íntima dos fatos e a ausência de testemunhas presenciais, conforme entendimento consolidado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A alegação de coabitação ou manutenção de relacionamento afetivo não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram a separação anterior e a ausência de convivência à época dos fatos.
4. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas por meio de depoimentos coesos e harmônicos, tanto em sede inquisitorial quanto judicial, não havendo dúvidas quanto à sua prática.
5. Ausentes causas excludentes de ilicitude e presente o dolo específico, impõe-se a manutenção da condenação.
6. Recurso conhecido e não provido.